Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONTRATO DE TRESPASSE. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. PÁ CARREGADEIRA. EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO FUNDO DE COMÉRCIO. PARCELAS PENDENTES. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE. PAGAMENTO DO PREÇO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE LOTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.

1. O conjunto probatório contido nos autos permite formar a convicção de que, apesar do esforço dos contratantes em ajustarem uma forma diferenciada de execução do contrato de trespasse, não se logrou concretizar o acordo para a novação objetiva. Logo, impõe-se o cumprimento das obrigações na forma prevista no instrumento de contrato escrito.

2. Segundo o contrato, a alienante do estabelecimento empresarial obrigou-se a entregar o fundo de comércio sem dívidas pendentes e com todos os bens livres e desembaraçados de ônus, ao passo que o adquirente obrigou-se a pagar quantia em dinheiro e a transferir a propriedade de lotes com especificações previstas no contrato. Diante do inadimplemento recíproco e não desejando nenhuma das partes a resolução contratual, incumbe a cada qual cumprir as respectivas obrigações na forma avençada.

3. Conforme o contrato, a pá carregadeira integrava o fundo de comércio e deveria ser entregue sem parcelas do preço de aquisição pendentes de liquidação. Logo, cabe à alienante quitar integralmente o preço do equipamento.

4. Incumbe ainda à alienante responder pela cláusula penal moratória, uma vez que a causa inicial da execução contratual frustrada decorreu da existência de dívidas da empresa e das prestações pendentes da pá carregadeira, o que fez o adquirente reter o pagamento do restante do preço, escudado na exceção do contrato não cumprido.

5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.